Tribunal: TJMT
Processo: 1001447-52.2025.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001447-52.2025.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), ADRIANO MOREIRA FONSECA - CPF: 062.296.246-99 (RECORRIDO), CLEBERSON DOS SANTOS SILVA - CPF: 009.280.021-10 (ADVOGADO), JOAO SILVERIO AMARAL FELICIANO - CPF: 025.443.451-79 (TERCEIRO INTERESSADO), UANDERSON GUIMARAES - CPF: 026.911.431-98 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Penal. Recurso em sentido estrito. Tráfico de drogas e associação para o Narcotráfico. Substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas. Ausência de contemporaneidade. Regularidade no cumprimento das condições impostas. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público, contra decisão proferida pelo Juízo de 1o grau que revogou o decreto de prisão preventiva do recorrido, substituindo-o por medidas cautelares diversas, entre elas o monitoramento eletrônico.

II. Questão em discussão

2.

Cinge-se a questão em saber se há necessidade de restabelecimento da decisão que decretou a prisão preventiva do recorrido, considerando a gravidade dos delitos imputados (tráfico de drogas - com grande quantidade de pasta-base de cocaína apreendida e associação ao narcotráfico), e a existência inquérito policial por crime de receptação.

3.

A prisão preventiva, como medida extrema, deve observar rigorosamente o princípio da excepcionalidade e os requisitos da contemporaneidade, nos termos dos artigos 312, § 2o, e 315, § 1o, ambos do Código de Processo Penal, com a redação conferida pela Lei no 13.964/2019 (Pacote Anticrime).

4.

A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça aponta para a imprescindibilidade da demonstração de elementos objetivos e atuais que justifiquem a privação cautelar da liberdade, não se prestando a gravidade abstrata do crime, tampouco antecedentes, como fundamentos autossuficientes para o encarceramento preventivo.

5.

O comparecimento espontâneo do recorrido à Delegacia de Polícia para prestar depoimento, o cumprimento das medidas cautelares com a submissão ao monitoramento eletrônico e comparecimento regular à audiência de instrução e julgamento, por videoconferência, evidenciou a suficiência das medidas alternativas impostas, afastando-se eventual risco atual à ordem pública, à instrução criminal e/ou à aplicação da lei penal.

6.

A gravidade abstrata do delito imputado e a existência de investigação pretérita por crime de receptação, por si sós, não se prestam a justificar a renovação da decretação da prisão preventiva, vez que ausente demonstração de qualquer fato novo que indique o descumprimento das medidas cautelares fixadas ou risco concreto e atual que enseje a necessidade da segregação excepcional, especialmente quando o feito já se encontra em fase avançada, próximo da prolação da sentença.

7
. Em respeito ao princípio da presunção de inocência e ao caráter subsidiário da prisão cautelar, impõe-se a manutenção das medidas alternativas fixadas, consideradas eficazes à luz da postura colaborativa ao chamado da Justiça do recorrido e da inexistência de circunstâncias supervenientes que justifiquem a adoção de medida mais gravosa.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso ministerial de 1o grau desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A prisão preventiva deve observar o requisito da contemporaneidade dos fundamentos, sob pena de ilegalidade da decretação da medida extrema. 2. A gravidade do crime, por si só, não autoriza a decretação da prisão preventiva, sem demonstração concreta de risco atual. 3. Reconhece-se a suficiência das medidas cautelares alternativas, quando o recorrido cumpre rigorosamente as condições impostas e colabora com a regularidade do processo.”

Legislação e jurisprudência relevantes citadas
: código de processo penal, artigos 312, § 2o, e 315, § 1o, redação da lei no 13.964/2019; súmula no 607 do stj.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgRg no HC: 748336 MG 2022/0177899-6, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 21/03/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2023 e
AgRg no RHC: 196789 BA 2024/0132372-6, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 14/05/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2024,
STF

- HC: 226558 SP, Relator.: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 21/11/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 12-12-2023 PUBLIC 13-12-2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto a tempo e modo pelo
Ministério Público Estadual
, contra a decisão datada de 19.11.2024,
em que o
MM.
Juiz de Direito da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT

deferiu a expedição do contramandado de prisão,
mediante aplicação de Medidas Cautelares Diversas da Prisão ao recorrido
Adriano Moreira Fonseca
, nos autos da Ação Penal de n.
1000526-98.2024.8.11.0042,

pela suposta prática d
o
s
crime
s
de
Tráfico de Drogas
e
Associação ao Narcotráfico
(artigos 33,
caput,
35,
caput
, da Lei Antidrogas) (ID
263817260 - Pág. 29/ 44).

Em linhas gerais, o
Parquet
narra que embora o recorrido tenha sido colocado em liberdade mediante condições mais brandas, a prisão preventiva é necessária, em especial
para a garantia da ordem pública
, diante da probabilidade de reiteração delitiva, já, que ele responde a ação penal por crime contra o patrimônio e diante da exacerbada quantidade de droga apreendida (420 tabletes de cocaína).

Com isso, pleiteia-se
o provimento do recurso
para que seja decretada a prisão preventiva do recorrido (ID
263817260 - Pág. 129/139).

Em sede de Juízo de Retratação, o Magistrado atuante na instância de 1o grau, manteve a decisão objurgada pelos seus próprios fundamentos (ID 181645745).

As

contrarrazões
defensivas são pelo
desprovimento
do recurso (ID 263817266 - Pág. 134/1 38).

A ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
provimento
do recurso, conforme transcrição que se faz do sumário respectivo (ID 265869291):

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES PELO MAGISTRADO
A QUO
- IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL.
Pedido de prisão preventiva - Transporte de mais de 435kg (quatrocentos e trinta e cinco quilos) de pasta-base de cocaína - Quantidade, nocividade e valor da substância entorpecente – Recorrido indicado como sendo o proprietário do caminhão e o responsável por contratar o motorista para o transporte da droga - Prisão Preventiva justificada - Enunciado 25 do TJMT - Reiteração delitiva do recorrido - Inquérito policial por receptação qualificada e associação criminosa - Enunciado 06 do TJMT - Predicados pessoais que não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar - Pacífica posição jurisprudencial do c. STJ - Enunciado Criminal 43 do TJMT - Parecer pelo
provimento
do recurso.”.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Dessume-se dos autos que no dia 26.12.2023, durante patrulhamento de rotina na região do Trevo de Santo Antônio, BR-070, a equipe policial Bravo do 9o BPM foi abordada por um indivíduo que relatou que uma carreta, placas MAZ5I32, coberta por lona preta, realizou manobra perigosa obstruindo a via e trafegando em alta velocidade.

Em resposta, os policiais se dirigiram até o local indicado, quando visualizaram o referido veículo que estacionou mais à frente, momento em que o condutor do veículo desembarcou do caminhão e empreendeu fuga em direção a uma área de mata, não sendo localizado.

Em inspeção ao caminhão-trator (
Mercedes-Benz,
placa KOW4J45, atrelado ao semirreboque
Randon SR,
placa MAZ5I32) foram encontrados 420 tabletes de pasta base de cocaína, acondicionados em fardos de soja(ID 138255140 – autos originais).

Diligências subsequentes permitiram o reconhecimento de
Diego Semim
como o condutor do caminhão-trator. Em razão disso foi deferida, nos autos da Medida Cautelar no 1000228-09.2024.8.11.0042, a representação pela prisão temporária de
Diego,
sendo cumprido em 7.2.2024. Durante seu interrogatório,
Diego
revelou a participação de outros indivíduos no transporte da carga ilícita.

A partir da análise de Relatórios Técnicos (no 2024.5.66365/DRE/NI e no 04/2024/NIR/PL/PCMT - ID 263817257 - Pág. 114/126 e ID 263817262 - Pág. 134/136), verificou-se o possível envolvimento delituoso do recorrido
Adriano Moreira Fonseca
(proprietário do caminhão-trator) e de seu comparsa
João Silvério do Amaral Feliciano
.

Em 6.5.2024, nos autos da Medida Cautelar no 1007189-63.2024.8.11.0042, o Ministério Público requereu a decretação da prisão preventiva do recorrido e de seu comparsa
João Silvério
(ID 263817263 - Pág. 128 e ss.). No dia 25.6.2024, o Juízo
a quo
deferiu o pedido, entre outras medidas, sendo expedidos os respectivos mandados de prisão (ID 263817263 - Pág. 151 e ss. e ID 160232414 dos autos no 1007189-63.2024).

No curso dos autos,
Adriano
e os demais investigados foram denunciados pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, e 35, caput, da Lei no 11.343/06 (ID 263817258 - Pág. 217 e ss.).

Em decisão datada de 19.11.2024 (ID 175883557 – autos originais – 1000526-98.2024), o douto Magistrado acolheu pedido da defesa para expedir contramandado de prisão em benefício do recorrido
Adriano,
mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas o monitoramento eletrônico, consoante os seguintes argumentos:

“(...) Já o requerente
ADRIANO
seria o proprietário do caminhão utilizado no transporte da droga, sendo ele quem contratou o corréu
DIEGO
e participou de transferências fraudulentas de propriedade do veículo para ocultar a sua titularidade, fornecendo apoio logístico para o transporte do material ilícito, estando com a prisão preventiva pendente de cumprimento até a presente data.

Registre-se que o requerente
ADRIANO
possui apenas um único inquérito policial em andamento por receptação (Id. 172621881), o que coloca como
réu primário
. Ademais, no pedido de liberdade, comprovou endereço fixo e atividade laboral regular. Importa destacar ainda que
compareceu espontaneamente à Delegacia,
atendendo à intimação, e foi devidamente interrogado pela Autoridade Policial (Id. 165628180).

Com efeito, embora não se ignore a gravidade dos fatos descritos na denúncia que embasa a presente ação penal, e com as devidas vênias à manifestação contrária do Ministério Público, a análise individualizada das condutas e dos antecedentes criminais de
ADRIANO
evidencia ser plausível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
Em especial, destaca-se como medida suficiente e adequada o monitoramento eletrônico, como forma de assegurar o cumprimento das finalidades processuais.

Ademais, nada há que justifique a custódia do denunciado com relação à conveniência da instrução criminal e à garantia de aplicação da lei penal, tendo em vista a inexistência de elementos concretos e objetivos que, nesta seara de cognição não exauriente, permitam supor que, em liberdade, o réu conturbará a colheita de provas ou se furtará da aplicação da lei.

Ante todo o exposto e sem mais delongas,
REVOGO O DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA
até então prevalente ao denunciado
ADRIANO MOREIRA FONSECA
, mediante substituição pelas seguintes condições cautelares:

I - Não se ausentar da Comarca onde reside por período superior a oito (08) dias sem autorização deste Juízo;

II - Comunicar imediatamente a este Juízo qualquer mudança de endereço;

III - Comparecer mensalmente em Juízo para informar suas atividades e manter atualizado seu endereço residencial nos autos;

IV – Comparecimento à audiência de instrução e julgamento virtual designada para 30/01/2025, às 14h00.

V -
Monitoramento Eletrônico
, a fim de que seja fiscalizado o cumprimento das medidas cautelares, tudo isso sob pena de revogação do benefício, decretação da prisão preventiva e da revelia (art. 312, parágrafo único, CPP).

Expeça-se o
CONTRAMANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA
em favor de
ADRIANO MOREIRA FONSECA
por meio do BNMP 3.0, se por outro motivo não tiver que permanecer detido,
fazendo constar dele as condições acima impostas, sobretudo, a necessidade de comparecer ao ato ora designado e à Central de Monitoramento de Pessoas, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, para colocação da tornozeleira eletrônica. Oficie-se a Central de Monitoramento
(...)”.( ID 263817260 - Pág. 29 e ss).

Contra essa decisão, o Ministério Público insurgiu-se no dia 24.1.2025, sob o argumento de que as circunstâncias do crime – apreensão de grande quantidade de cocaína –, aliado ao fato de que o recorrido responde a ação penal por crime patrimonial, são elementos que autorizam o restabelecimento do mandado de prisão.

Ressaltou que o mandado de prisão só não foi cumprido, porque o recorrido estava se esquivando da determinação judicial.

Razão
não
lhe assiste.

É assente que a prisão preventiva, de natureza excepcional, somente se justifica quando estritamente necessária diante das particularidades do caso concreto, impondo-se a observância rigorosa do requisito da contemporaneidade dos fundamentos que a sustentam, conforme previsto no § 2o do artigo 312 e no § 1o do artigo 315, ambos do Código de Processo Penal, na redação conferida pela Lei no 13.964/2019 (Pacote Anticrime).

Em tempo, a contemporaneidade diz respeito aos fundamentos que justificam a prisão preventiva, e não ao tempo da suposta prática delitiva. Assim, ainda que o crime tenha ocorrido há considerável lapso temporal, a segregação cautelar somente se legitima
se
houver demonstração atual da necessidade da medida.

A respeito do assunto, colacionam-se aos seguintes escólios de ementa:

“(...) 2 .
O Supremo Tribunal Federal entende que a contemporaneidade relaciona-se com os motivos ensejadores da prisão preventiva,
e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo,
sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos autorizadores da custódia
. Precedentes. (...) (STF

- HC: 226558 SP, Relator.: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 21/11/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 12-12-2023 PUBLIC 13-12-2023). Destaquei.

“(...) 1 . Pacífico é o entendimento de que a urgência intrínseca às cautelares, notadamente à prisão processual, exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende com a prisão evitar. Nesse sentido: HC n. 214921/PA - 6a T - unânime - rel. Min . Nefi Cordeiro - DJe 25/3/2015; HC n. 318702/MG - 5a T - unânime - rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca - DJe 13/10/2015 .2. A falta de contemporaneidade dos motivos utilizados para a decretação da prisão preventiva e a não indicação de fatos novos para a justificar a custódia tornam-na ilegal por não atender ao requisito essencial da cautelaridade, haja vista que a custódia foi determinada em 18/3/2022, ressaltando-se que o paciente, desde o ano de 2013, e, em conjunto com outros autores, praticou inúmeros crimes contra a Administração Pública(...)”. (STJ - AgRg no HC: 748336 MG 2022/0177899-6, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 21/03/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2023).

Embora louváveis as alegações ministeriais, entendo que no caso em específico há ausência de contemporaneidade, considerando os marcos da data da expedição do mandado de prisão (26.5.2024), da data da expedição do contramandado de prisão (19.11.2024) e a data atual.

O que se quer dizer é que, desde a expedição do mandado de prisão, transcorreu quase um ano sem que sobreviessem alterações fáticas aptas a modificar o cenário até então delineado.

Anoto que não desconsidero o histórico desabonador do recorrido, pois, consoante consignado pelo Ministério Público, ele responde à ação penal por crime contra o patrimônio (receptação).

No entanto, mesmo em decorrência dos fatos aqui imputados ao recorrido, prática do crime de tráfico de drogas e de associação ao narcotráfico, em tese, não há nos autos indícios de que ele tenha se envolvido em fatos novos.

Verifica-se, ainda, que o recorrido compareceu espontaneamente à Delegacia de Polícia em 26.2.2024 para prestar depoimento (ID 263817259 - Pág. 30/33), e se submeteu à imposição das medidas cautelares fixadas na decisão que revogou o decreto da prisão preventiva, inclusive ao monitoramento eletrônico, e vem cumprindo tais medidas.

Além disso, ele compareceu regularmente à audiência de instrução e julgamento designada para o dia 30.1.2025, por videoconferência, honrando o compromisso assumido com o Juízo
a quo
, o que denota comprometimento e respeito às determinações judiciais (ID 18247313 – autos originais 1001447-52.2025).

Tal conduta, somada à ausência de elementos concretos que indiquem risco atual à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, permite concluir que a privação da liberdade, neste momento processual, não se mostra nem necessária, nem razoável.

Embora se reconheça a gravidade dos delitos atribuídos (Tráfico de drogas com grande quantidade e nocividade da droga apreendida e associação ao tráfico) ao recorrido e os indícios de sua vinculação a esquema criminoso, é preciso afirmar que o art. 312 do Código de Processo Penal, ao estabelecer os requisitos da prisão cautelar, não se presta a autorizar decisões baseadas
unicamente
na gravidade abstrata do delito ou na comoção social provocada pelo fato, por mais reprovável que este seja.

Os Tribunais Superiores têm reiteradamente decidido que a prisão preventiva não pode ser decretada como resposta automática a crimes graves, mas sim como instrumento justificado por situações concretas de perigo à coletividade ou ao processo.

Ilustrando o raciocínio, veja-se jurisprudência em caso semelhante:

“(...) Além disso, a gravidade abstrata do delito, por si só, não justifica a decretação da prisão preventiva. Precedentes. 4. Condições subjetivas favoráveis ao paciente/agravado, conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, quando não for demonstrada a real indispensabilidade da medida constritiva, máxime diante das peculiaridades do caso concreto. 5. Caso em que não há registro de excepcionalidades para justificar a medida extrema . Ademais, a quantidade de drogas apreendidas (11 buchas de maconha, 46 pedrinhas de crack, 5 pedras de crack grandes pesando 5g e 89 pinos de cocaína), embora não se considere inexpressiva, também não se mostra, por si só, determinante para o afastamento do paciente/agravado do convívio social, sobretudo diante da mencionada primariedade do acusado e da ausência de elementos que demonstrem envolvimento mais significativo com a criminalidade ou com organização criminosa. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento (...)”. (STJ - AgRg no RHC: 196789 BA 2024/0132372-6, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 14/05/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2024).

Nesse aspecto, o Juízo de primeiro grau observou as diretrizes da individualização da cautelar e, ao verificar que o recorrido apresentava primariedade, residência e trabalho fixos (predicados pessoais favoráveis) e, sobretudo, comportamento cooperativo perante as determinações judiciais, entendeu por bem revogar o decreto de prisão preventiva e substituí-lo por medidas cautelares diversas da prisão, as quais se reputam suficientes para o caso.

O Ministério Público, ao recorrer, limitou-se, contudo, a reiterar a gravidade do fato delituoso e a existência de inquérito policial anterior do recorrido, mas não demonstrou com base em dados atuais, que ele estivesse, por exemplo, descumprindo as condições impostas, tampouco que as cautelares estivessem se mostrando insuficientes para assegurar a regularidade da marcha processual ou para a garantia da ordem pública.

É necessário lembrar que o processo penal não se orienta por presunções de risco genéricas, mas por elementos objetivos e contemporâneos que indiquem, com precisão, o perigo representado pela liberdade do acusado/investigado. E neste ponto, não se identifica na hipótese, argumentação capaz de afastar a suficiência das medidas cautelares alternativas ora fixadas.

Diante desse cenário, não se justifica o restabelecimento da decretação da prisão preventiva, pois ausentes os pressupostos da necessidade e da atualidade da medida extrema.

Aliás, o recorrido, até o momento, tem evidenciado conduta compatível com o regular cumprimento das obrigações cautelares impostas, tanto que, em consulta aos autos originais (ID 191842190), nota-se que ele compareceu no dia 8.4.2025 ao Juízo do Estado de São Paulo (Fórum de Miracatu) a fim de cumprir as condições ora estabelecidas.

Acresça-se que o fato de o recorrido estar em outro Estado da Federação, Estado que, diga-se, possui vasta extensão territorial, apenas fortalece o entendimento de que as medidas cautelares, evidenciando que, mesmo à distância, elas têm se mostrado adequadas para assegurar os fins a que se destinam.

Se não bastasse, pelo que se depreende dos autos originais, com a realização da audiência de instrução e julgamento é possível constatar que o feito aguarda ao que tudo indica o cumprimento de algumas diligências para, após, serem apresentadas as alegações finais pelas partes, o que revela que o processo encontra-se em fase avançada e próximo de sua finalização para a prolação da sentença – seja ela absolutória, seja condenatória.

Cumpre recordar, por oportuno, que, sobrevindo fatos novos, nada obsta que o douto Magistrado de primeiro grau venha a decretar a custódia provisória do recorrido, considerando que a prisão cautelar se rege pelo princípio do
rebus sic stantibus
,
de modo que sua imposição ou revogação não vincula de forma definitiva o juízo, podendo ser (re)decretada a qualquer tempo, desde que presentes os pressupostos autorizadores da medida extrema.

Por estas razões, em
dissonância
com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso interposto pelo Ministério Público de 1o grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025